Tribunal: CARF
Processo: 10510.900151/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900151/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.983 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA CELI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
VENCIDOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não se aplica às declarações de
compensação apresentadas após o vencimento dos tributos nelas confessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 11-53.427,
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara, em 1o de novembro de 2012, Pedido de
Restituição (“PER”) de valor supostamente pago a maior em 28 de dezembro de 2007 para
Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF, código 5987), débito controlado no processo
administrativo fiscal n° 10510.900384/2006-60. O alegado indébito importaria em R$ 5.478,67.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório denegando direito
creditório ao contribuinte, sob o argumento de que o referido pagamento fora utilizado na
quitação de débito no bojo daquele processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900151/2013-96
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte informou
haver apresentado as declarações de compensação após o vencimento dos tributos nelas
confessados, mas antes da remessa regular das correspondentes Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”). Trouxe a pessoa jurídica, ainda, no que interessam à
lide, os argumentos assim sintetizados pelo julgador de piso:
3. Cientificado da decisão por via postal em 15/03/2013 conforme fl. 6, em 26/03/2013
o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 7 a 26, instruída com
os documentos às fls. 27 a 82, onde o contribuinte questionou diversos despachos
decisórios conjuntamente, atacando razões da não homologação ou homologação parcial
de compensações declaradas em Dcomps que utilizaram como crédito saldos negativos
dos anos 2001 a 2004, em função de análises efetuadas nos autos dos processos a seguir
indicados. Pleiteia, ao fim, a unificação de todos os despachos decisórios em um único
processo vez que todos têm origem em um único evento jurídico comum, em respeito ao
princípio da economia processual, e pede o provimento da manifestação de
inconformidade.
[...]
3.3. 10510.000508/2003-62 - relativo a despacho decisório decorrente de compensação
dos saldos negativos de 1997 e 1999 gerados pela inclusão de juros sobre capital
próprio e outros ajustes na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ);
[...]
3.5. 10510.900384/2006-60 e 10510.900385/2006-12 - relativos a despachos decisórios
decorrente de compensações com saldo negativo do ano 2002, os quais atualmente
aguardam o julgamento do processo no 10510.000508/2003-62.
O colegiado de piso julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois
o pagamento fora empregado em definitivo na quitação de débitos do citado processo
(10510.900384/2006-60). A decisão recorrida recebeu a ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Devido indeferir o pedido de restituição quando resta demonstrado nos autos que o Darf
apontado como origem do crédito foi integralmente utilizado para liquidar débito
definitivo exigido em processo administrativo.
O colegiado a quo julgou desnecessária a unificação de processos, pois a análise
do crédito pleiteado passaria pela simples verificação da situação dos autos de n°
10510.900384/2006-60, ao qual encontrava-se integralmente vinculado o documento de
arrecadação apontado como sendo a origem do suposto indébito.
Percorrendo os documentos carreados no processo em referência, o relator do voto
condutor do acórdão recorrido referiu-se às compensações declaradas que guardariam relação
com o crédito aqui postulado (R$ 5.478,67, código de arrecadação “5987”):
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

10. Foi objeto de análise no processo no 10510.900384/2006-60, dentre outras, a Dcomp
no 00785.23893.280205.1.7.03-4798, onde foram confessados, dentre outros, débitos de
CSRF no código 5987 no montante total de R$ 5.478,67, como detalhado abaixo1:
PA
CSRF
PA
CSRF
mar/04
29,77
mai/04
107,93
mar/04 642,41
mai/04
184,53
mar/04
40,56
mai/04
117,51
abr/04
8,70
mai/04
146,61
abr/04 661,94
jun/04
71,63
abr/04 217,36
jun/04 1.184,30
abr/04 844,68
jun/04
323,88
mai/04 674,23
jun/04
222,63
Total
5.478,67
11. Por intermédio do Despacho Decisório DRF/AJU no 0796, de 05/11/2007, as
compensações declaradas não foram homologadas em virtude do não reconhecimento
do saldo negativo de CSLL apurado em 2002, tendo sido emitida carta de cobrança para
exigência dos débitos não compensados, conforme listagem de demonstrativo de débito
que acompanhou a referida carta, cuja parte de interesse está copiada a seguir:
[...]
12. Inconformado com tal decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde não questionou os débitos relativos à CSRF (5987), tendo
efetuado o recolhimento exigido na carta de cobrança. Ou seja, apresentou contestação
apenas parcial contra a decisão da autoridade administrativa. Copio abaixo trecho da
manifestação de inconformidade que confirma tal fato, bem assim o Darf com o
recolhimento (que é objeto do presente PER):
Ressalte-se que, em 28 de dezembro de 2007, a Requerente efetuou o
recolhimento do montante de R$ 226.933,17, incluindo os consectários legais,
correspondente à parte dos débitos relacionados às fls. 184/187, conforme
detalhamento nas planilhas abaixo:
Dentre as planilhas geradas pelo contribuinte e dispostas naquela Manifestação de
Inconformidade, objeto do processo 10510.900384/2006-60, o voto condutor do acórdão ora
combatido traz aquela cujos dados espelham exatamente os dispostos na tabela anteriormente
aqui reproduzida.
Continua, o voto, colacionando trechos daquela outra manifestação da Recorrente,
que dão conta da resignação do contribuinte no tocante ao montante pago e objeto do seu
posterior pedido de restituição:
Para comprovar o quanto acima alegado, a Requerente anexa à presente, cópias
dos DARF’s, sendo que o montante de cada um deles corresponde ao valor
informado na respectiva planilha.
Desse modo, em razão dos pagamentos efetuados, devem ser excluídos do
presente litígio os débitos cujos pagamentos foram comprovados, restando,
portanto, como matéria objeto da presente Manifestação de Inconformidade, as
seguintes parcelas:

1 Tabela adaptada para melhor disposição neste Relatório.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

O voto da decisão recorrida reproduziu o DARF de R$ 5.478,67 (valor principal)
recolhido pelo contribuinte em 28 de dezembro de 2007, tal como referido pelo sujeito passivo
naquela Manifestação de Inconformidade.
Em resumo, as compensações não homologadas, em relação às quais o
contribuinte efetuou o pagamento do valor cobrado administrativamente, e que ora pretende
reaver, não compôs o litígio naquele processo 10510.900384/2006-60.
Volta-se a Recorrente ao CARF, dizendo:
(i)
que as DComps controladas no processo 10510.900384/2006-60 foram
enviadas após as datas de vencimento dos tributos, ao final de cada mês ou
em datas próximas ao envio da DCTF, o que levara a RFB a exigir a multa
de mora;
(ii)
que a correspondente DCTF era enviada após as DComps, já que naquela
declaração deveria fazer vinculação dos débitos às compensações nestas
declaradas;
(iii)
que o contribuinte que busca espontaneamente a regularização dos débitos
de sua responsabilidade, e o faz antes do início de qualquer procedimento
fiscal da RFB, não pode ser tido por inadimplente, não cabendo, assim,
aplicação de sanção alguma, já que incidiria sobre o caso o art. 138 do
Código Tributário Nacional, o qual não faz distinção entre multas punitiva
e moratória;
(iv)
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de ulterior homologação;
(v)
que o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após apresentar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, a retifica, noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente, antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária (REsp 1.149.022/SP);
(vi)
que a RFB, através da Nota Técnica Cosit n° 1, de 18 de janeiro de 2012,
com fundamento no Ato Declaratório PGFN n° 8/2011, reconhece que a
declaração de compensação, atendidos os requisitos legais, “pode
configurar denúncia espontânea, com todos os efeitos jurídicos dela
decorrentes”;
(vii)
que se o crédito do processo 10510.900384/2006-60 for homologado, ou
não, o saldo negativo que quitou todos os débitos estará restabelecido, isto
é, todos os débitos confessados nas DComps estarão amparados com o
crédito do saldo negativo de 2002;
(viii) que a solicitação da unificação dos despachos decisórios em um único
processo administrativo deve-se ao fato de que o tema tratado em todos
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

eles possuem a mesma origem, como esclarecera na Manifestação de
Inconformidade; e
(ix)
que é cabível a realização de perícia, para confirmação de que as DComps
foram encaminhadas à RFB antes das correspondentes DCTFs.
Requer, em conclusão, o provimento integral de seu recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicio dizendo que a Nota Técnica Cosit n° 1, de 2012, invocada pela Recorrente,
foi cancelada pela Nota Técnica Cosit n° 19, de 12 de junho de 2012, na qual restou assinalada a
compreensão de que não se deva considerar o instituto da denúncia espontânea na hipótese de o
contribuinte confessar débitos em Declarações de Compensação apresentadas em atraso. Isso
porque a RFB admitiu haver extrapolado o escopo do Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de
dezembro de 2011:
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
[...]
6. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
[...]
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
[...]
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

[...]
De fato, o referido Ato Declaratório faz remissão tão somente ao que decidido
pelo STJ no bojo do REsp n° 1.149.022/SP, o qual expressamente limitou a configuração da
denúncia espontânea aos casos em que o contribuinte efetua o pagamento integral. Vejamos a
ementa do Ato em questão:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria- Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010
Relevante ressaltar que o precedente do STJ referido no Ato da PGFN submeteu-
se ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, tendo sido assim ementado (grifos
nossos):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente.
Revela-se cristalino que naquele REsp a compensação não foi tida por equivalente
a pagamento, a reclamar a aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional.
De outra banda, aquela Corte decidiu que a denúncia espontânea não se afigura
quando o contribuinte compensa o tributo devido em atraso, tal como assentado no julgamento
do Agravo Interno no Recurso Especial no 1.585.052/RS, do qual se extrai sua ementa e excertos
do voto condutor da decisão (relatoria do Exmo. Sr. Ministro Humberto Martins, sessão de 7 de
junho de 2016):
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CARACTERIZADA.
PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, "a extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda
depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado
seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN" (AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015.).
[...]
Conforme consignado na análise monocrática, a denúncia espontânea é uma benesse
legal que exige para sua implementação o pagamento do tributo devido, acrescido dos
juros de mora correspondentes.
Logo, a hipótese do art. 138 do CTN exige o pagamento do tributo que não se confunde
com o pedido de compensação. Quando, em vez de realizar o pagamento, o contribuinte
apresenta pedido de compensação, a extinção do crédito tributário está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não
se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência dos
encargos moratórios.
Desse modo, sendo a compensação dependente de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o
não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso
que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
No julgamento de Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.657.437/RS, o Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria, relator, votou por
manter a decisão recorrida (inaplicabilidade da denúncia espontânea em caso de compensação
declarada pelo sujeito passivo), já que se encontrava em sintonia com a jurisprudência de ambas
as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ, tendo sido à unanimidade acompanhado pelos
demais Ministros. A sessão de julgamento ocorreu em 12 de setembro de 2018, e a decisão
recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
Do voto condutor, colaciono os excertos que evidenciam a jurisprudência nesse
sentido consolidada na Corte:
Conforme consignado na decisão singular, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida a ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

Confira-se o teor dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1308902 / PR AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 2012/0019253-0 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA
(1160) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018 Data
da Publicação/Fonte DJe 17/05/2018). (Grifos acrescidos).
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia espontânea é
perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é realizado através da
compensação" (fl. 665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não
pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos
moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, não
se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente,
denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos
legais, por isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN".
3. Recurso Especial provido (REsp 1657437 / RS RECURSO ESPECIAL
2017/0046101-0 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2
- SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 04/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe
25/04/2017). (Grifos acrescidos).
Portanto, nada há a reparar na decisão objurgada, que se encontra em perfeita harmonia
com a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
Superior.
Reproduzo, a seguir, ementa de alguns de muitos precedentes deste Conselho que
caminham em igual sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão n° 9101-005.330, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de julgamento ocorrida em 2 de fevereiro
de 2021. Relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão n° 9101-005.513, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de julgamento ocorrida em 14 de julho de
2021. Relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto e designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de Compensação, ainda que
antes do início de qualquer procedimento fiscal, não caracteriza denúncia espontânea e,
portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O instituto da denúncia espontânea
só se aperfeiçoa mediante o efetivo pagamento do débito confessado. (Acórdão n° 9101-
005.696, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de julgamento
ocorrida em 11 de agosto de 2021. Relatoria da Conselheira Livia De Carli Germano e
designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Esta 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, também já se debruçou
sobre o tema, negando, por unanimidade, provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
mediante o Acórdão n° 1001-002.874 (relatoria do Ilustre Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira,
sessão de julgamento ocorrida em 9 de março de 2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.983 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900151/2013-96

por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
Não assiste, portanto, razão ao contribuinte, já que a multa de mora exigida é
legalmente prevista (art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996) e não se afasta com a
alegada denúncia espontânea, posto que a Recorrente entregara as Declarações de Compensação
discutidas no processo administrativo n° 10510.900384/2006-60 após o vencimento dos tributos
nelas confessados.
Despicienda a perícia sugerida pela Recorrente, já que a apresentação das DCTFs
após as DComps em nada altera o quadro.
Ademais, resta evidente que o pedido de restituição objetiva a discussão de
matéria não levada ao contencioso no processo n° 10510.900384/2006-60, quer no tocante à não
homologação das respectivas compensações, quer no que se refere à multa de mora lá exigida.
As averiguações efetuadas pelo diligente relator da decisão recorrida são claras e
contundentes, em relação às quais a Recorrente não traz qualquer apontamento específico,
apenas insistindo na juntada dos processos e, de modo confuso, defende que se o crédito em
discussão no de n° 10510.900384/2006-60 viesse a ser reconhecido, as compensações seriam
homologadas, esquecendo-se de que abrira mão, naqueles autos, de discutir a matéria que se
vincularia à do recurso em apreço.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 538
DF CARF MF
Original